Tribunal: TJBA
Processo: 0801637-67.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0801637-67.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANTIAGO RODRIGUES SANTOS

Advogado(s)
:
ANA MARIA DE SOUZA BATISTA NASCIMENTO, Paulo Costa registrado(a) civilmente como PAULO MIRANDA COSTA, ANA ELISA PARCA DE PINHO

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. TRÂNSITO LENTO EM RAZÃO DE OBRAS NA VIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FREADA BRUSCA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Santiago Rodrigues Santos contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A., condenando o apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais), referente aos prejuízos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 19 de março de 2012, na rodovia BR-101, quilômetro 104,2, Município de São Cristóvão/SE, no qual o caminhão-trator conduzido pelo apelante colidiu na traseira do veículo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante, proprietário e condutor do caminhão-trator que colidiu na traseira do veículo segurado, possui responsabilidade civil pelos danos decorrentes do acidente, ou se a presunção de culpa foi afastada pela alegada freada brusca e inesperada do veículo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que vem atrás, fundamentada no dever legal de manter distância de segurança e no domínio do veículo, conforme arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

4. O boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal demonstra que o acidente ocorreu em via com velocidade máxima de 40 km/h, trânsito lento em virtude de obras de duplicação e desvio na pista, circunstâncias que exigiam redobrada atenção e manutenção de distância segura.

5. As declarações dos condutores dos veículos atingidos convergem no sentido de que o fluxo de veículos já estava em processo natural de desaceleração quando da colisão, não havendo freada brusca ou inesperada.

6. O condutor do terceiro veículo relatou expressamente que os carros à frente e atrás já haviam reduzido a velocidade e estavam quase parando quando a carreta veio em alta velocidade e sem conseguir frear, evidenciando a falta de adaptação da velocidade às condições da via.

7.
O apelante não produziu qualquer prova capaz de elidir a presunção de culpa, não juntando laudo técnico de defeito mecânico, testemunhas presenciais ou elementos objetivos que demonstrassem situação excepcional apta a tornar a colisão inevitável.

8. A sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações contra o causador do dano opera de pleno direito após o pagamento da indenização ao segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF.

9. O valor da condenação corresponde ao prejuízo líquido da seguradora, calculado pela diferença entre o valor pago ao segurado (R$ 49.900,00) e o montante obtido com a venda do salvado (R$ 15.000,00), totalizando R$ 34.900,00.

10.Os consectários legais fixados na sentença (correção monetária pelo INPC/IPCA e juros de mora de 1% ao mês desde a citação) encontram-se em consonância com o entendimento do STJ e com as alterações da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em caso de colisão traseira, presume-se a culpa do condutor que vem atrás, cabendo-lhe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mediante demonstração robusta de circunstâncias excepcionais que tornem a colisão inevitável.

A existência de trânsito lento em razão de obras na via e processo natural de desaceleração dos veículos não configura freada brusca ou inesperada capaz de afastar a responsabilidade do condutor que colide na traseira, o qual deve manter distância de segurança suficiente para imobilização completa do veículo.

A seguradora que paga indenização ao segurado sub-roga-se legalmente nos direitos e ações contra o causador do dano, independentemente de qualquer manifestação de vontade, nos limites do valor efetivamente pago.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 405, 786 e 927; CTB, arts. 26, I; 28; 29, II e 192; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; 240 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 163 e Súmula 188; STJ, Súmula 43; STJ, AgRg no REsp 1.416.603/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 24/02/2015, DJe 03/03/2015; TJ-GO, Apelação Cível 5013432-84.2021.8.09.0051, Rel. Des. Aureliano Albuquerque Amorim, 6ª Câmara Cível, pub. 16/10/2024; TJ-MG, Apelação Cível 5022250-91.2019.8.13.0145, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 11/11/2024, pub. 12/11/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0801637-67.2015.8.05.00801,
em que figuram como apelante SANTIAGO RODRIGUES SANTOS e apelada, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA